Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME CONTINUADO. OCORRÊNCIA. MÚLTIPLAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. MÍNIMO INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CÍVEL REFERENTE AOS MESMOS FATOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de mérito do julgado.

3. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 3.1. Para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento. 3.2. A palavra da vítima possui especial relevância na elucidação de crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com as demais provas dos autos, viabilizando a condenação.

4. A continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios). 4.1. Constatando-se que cada uma das transferências bancárias realizadas pela vítima resultou de conduta dolosa autônoma do réu, inviável o reconhecimento de crime único.

5. Havendo condenação do réu em ação cível movida pela vítima pelos mesmos fatos narrados no processo criminal, não é recomendada a fixação de indenização na sentença condenatória.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.